Tribunal: TJMT
Processo: 1026683-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026683-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NILDA EGIDIA DA SILVA - CPF: 393.585.421-87 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026683-05.2022.8.11.0002.

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NILDA EGIDIA DA SILVA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE ATAQUE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1026683-05.2022.8.11.0002.

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NILDA EGIDIA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais de no1026683-05.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a nulidade do contrato de no 353007859-5 e inexigibilidade do débito indevidamente cobrado pela requerida, bem como para condenar a requerida a realizar à restituição dos valores descontados, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, com fundamento no art. 487, Inciso I do CPC, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais (Id. 229624610), o banco apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a ausência de responsabilidade objetiva, a culpa de terceiros, bem como a inexistência de condenação em danos morais e restituição na forma dobrada.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 229624618, em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara:

A parte apelante postula pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, na forma simples.

Da análise do apelo interposto, verifica-se que a apelante alegou teses dissociadas da decisão que pretende modificar, assim, pondera-se que a reprodução dos mesmos argumentos da contestação, não atacando em momento algum os fundamentos expostos na sentença vergastada (parcial procedência apenas para determinar a restituição dos valores na forma simples).

A título de exemplo,
verifica-se a ausência de condenação em dano moral e repetição do indébito na forma dobrada, no entanto, o apelante traz os argumentos para que sejam afastados, reproduzindo a contestação apresentada.

Dessa forma, verifico que o apelante não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, razão pela qual afronta o princípio da dialeticidade, causando o não conhecimento do recurso, conforme aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AS CLÁUSULAS A REVISAR –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada.

Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir.
(N.U 1002848-43.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

Dispositivo.

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024